Tribunal: STF
Processo: ARE 1436232
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (Doc. 22, fls. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PROCURADOR DO ESTADO. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO. LEGALIDADE. 



    1. Esta Corte posicionou-se no sentido de, em regra, reconhecer a impossibilidade de participação de membro do Ministério Público em conselhos de Polícia Civil e, consequentemente, declarar a nulidade dos processos administrativos que tenham descumprido essa condição. 



    2. No caso, porém, a situação dos autos apresenta particularidade própria, que inclusive permite a distinção dos precedentes, já que a participação do membro do órgão ministerial no Conselho se operou apenas na fase de deflagração do processo administrativo disciplinar, sem que a presença do Promotor de Justiça tenha tido qualquer relevância na aplicação da penalidade. 



    3. Hipótese em que antes do relatório do Conselho, o então Promotor pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da sua presença no órgão e recomendou a distribuição do feito a outro conselheiro, o que, de fato, acabou acontecendo, isto é, a participação de membro do Parquet no período inicial do processo administrativo não teve nenhuma relação com a demissão imposta ao servidor, de modo que não pode ser reconhecida a nulidade do PAD. 



    4. Sobre a participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, verifica-se se tratar de situação jurídica distinta da presença de representantes do Ministério Público, pois, em relação a estes há proibição expressa na Constituição Federal (art. 128, §5º, II, “d”), sem ressalvas, justamente para conferir franca autonomia ao Parquet, enquanto que para aqueles há autorização nesse sentido, a partir de interpretação sistemática dos arts. 87, VI, 123, 124, IV e 125, caput, da Constituição Estadual, c/c art. 6º, VII, da LC Estadual n. 14/1982. 



    5. A Constituição Estadual paranaense vincula a Procuradoria Geral do Estado ao Governo do Estado, assim como faz com a Polícia Civil, além de expressamente confirmar que compete à PGE a realização dos processos administrativos disciplinares segundo a lei, a qual, por sua vez, autoriza a participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil. 



    6. Não há impeditivo para que a Constituição Estadual preveja organização de sua Procuradoria de Estado de maneira mais abrangente que a Constituição Federal, pois, segundo o art. 25, §1º, desta última Carta, “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. 



    7. Agravo interno não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 25).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, MAURILIO PEREIRA MARQUES aponta violação a dispositivos constitucionais, defendendo a nulidade de processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão dos quadros da polícia civil, haja vista ter contado com a participação de Membro do Ministério Público e de Procurador do Estado, violando, assim, a jurisprudência do STF no sentido de que é inconstitucional a presença de membro do Parquet no conselho da polícia civil.



    Afirma que o art. 129, IX, da CF, ao admitir o exercício pelo membro do Ministério Público de outras funções que lhe forem conferidas, ‘desde que compatíveis com sua finalidade’, deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 128, § 5°, da CF. Assim, a participação do Ministério Público em órgão consultivo ou deliberativo integrante da estrutura administrativa da Polícia Civil do Estado, além de comprometer a autonomia e a independência funcional do Parquet, atinge, de sobremaneira, a incumbência constitucional de exercer o controle externo da atividade policial (Doc. 27, fl. 10).



    Ressalta que a mera presença de Promotor de Justiça no Conselho da Polícia Civil já torna nulo o processo administrativo, independentemente de sua participação no julgamento.



    Acresce que a Deliberação sobre a instauração do PAD para apurar sua conduta (Deliberação 905/2016) utilizou como fundamento a Deliberação 390/2003, que contou com parecer de membro de Ministério Público, o que torna nulo o ato administrativo. 



    Por outro lado, afirma que houve violação aos arts. 87, VI; 123; 124, IV; e 125, caput, da CF/1988, pois quanto à presença de membros da Procuradoria do Estado do Paraná em cargo comissionado de Conselheiro da Policia Civil do Estado do Paraná somente poderia se dar na forma de consultoria jurídica, e sem percepção de qualquer verba publica. Para tanto, constou dos aclaratórios as ADI 4843, ADI 4261, ADI 3298, ADI 2084, ADI n°. 2534, que já decidiram sobre a competência exclusiva da Procuradoria Estadual, delineando sua atividade (Doc. 27, fls. 7-8). Assim, defende que o representante da Procuradoria somente poderia exercer funções de consultoria e não decidir ou participar das sessões do Conselho da Polícia Civil (Doc. 27, fl. 29).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF, bem como por ofensa meramente reflexa à Constituição (Lei Complementar Estadual 4/1982) (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 33), a parte refuta todos os fundamentos da decisão agravada, argumentando que é desnecessária a análise de fatos e provas e que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o STJ manteve acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aos seguintes fundamentos (Doc. 22, fls. 5-6):



    “Entendo que o recurso não merece guarida. 



    De início, registro que em nenhum momento esta Corte se arvorou na função do Supremo de modular os efeitos da decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Não foi delimitado, no particular, o momento no qual a exclusão da norma local paranaense, declarada inconstitucional, operaria seus efeitos. 



    Decidiu-se, somente, que mesmo a declaração de inconstitucionalidade tendo produzido efeitos retroativos (como a regra), ela não teria o condão de, especificamente no caso concreto, tornar nulo todo o PAD deflagrado em desfavor do recorrente. 



    Isso porque a situação dos autos apresentava particularidade própria, que inclusive permitia a distinção dos precedentes desta Corte, em sua maioria reconhecendo a nulidade do processo administrativo. 



    É que, no caso, a participação do membro do órgão ministerial no Conselho se operou apenas na fase de deflagração do processo administrativo disciplinar, sem que a presença do Promotor de Justiça tenha tido qualquer relevância na aplicação da penalidade. 



    Observou-se que antes mesmo do relatório do Conselho, o então Promotor pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da sua presença no órgão e recomendou a distribuição do feito a outro conselheiro (e-STJ fl. 494), o que, de fato, acabou acontecendo (e-STJ fls. 501/507). 



    Foi, então, elaborada a Deliberação n. 450/2014, em 15.07.2014 (fl. 588), encaminhando a proposta de demissão do impetrante, sem a participação de membro do Ministério Público. 



    Isto é, a participação de membro do Parquet no período inicial do processo administrativo não teve nenhuma relação com a demissão imposta ao servidor, de modo que não pode ser reconhecida a nulidade do PAD. 



    Sobre a participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, verificou-se se tratar de situação jurídica distinta da presença de representantes do Ministério Público. Em relação a estes há proibição expressa na Constituição Federal (art. 128, §5º, II, “d”), sem ressalvas, justamente para conferir franca autonomia ao Parquet. 



    Já para aqueles há autorização nesse sentido, a partir de interpretação sistemática dos arts. 87, VI, 123, 124, IV e 125, caput, da Constituição Estadual, c/c art. 6º, VII, da LC Estadual n. 14/1982. 



    A Constituição Estadual vincula a Procuradoria Geral do Estado ao Governo do Estado, assim como faz com a Polícia Civil. 



    Além disso, expressamente confirma que compete à PGE a realização dos processos administrativos disciplinares segundo a lei, a qual, por sua vez, autoriza a participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil. 



    Ao contrário do que alega a parte recorrente, não há impeditivo para que a Constituição Estadual preveja organização de sua Procuradoria de Estado de maneira mais abrangente que a Constituição Federal, pois, segundo seu art. 25, §1º, “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. Aliás, os Procuradores de Estado, quando atuam nos Conselhos dos processos administrativos estaduais, não exercem função acumulada (propriamente dita), ou seja, distinta da originária. 



    Isso porque, como visto, a interpretação sistemática da Constituição Estadual revela que há autorização para a atuação dos Procuradores, na condição típica de representantes jurídicos do Governo do Estado, nos PADs deflagrados em desfavor de servidor estadual”.



    De fato, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de Membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. 3. Participação de membros do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Impossibilidade. Precedentes. Recurso provido. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.271.662-AgR, Rel. Min GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/11/2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE” (RE 1.070.319 ED-AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/2021).



    Ocorre que, no caso concreto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assentou que o Membro do Ministério Público reconheceu a ilegalidade da sua presença no órgão e recomendou a distribuição do feito a outro conselheiro, não tendo participado da votação que aplicou a penalidade ao recorrente. Logo, não houve afronta ao entendimento do STF.



    Por outro lado, no que se refere à participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem à luz do art. 6º, VII, da Lei Complementar Estadual 14/1982 e dos art. 87, VI, 123, 124, IV, e 125 da Constituição Estadual. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente